Tribunal: TJBA
Processo: 8042543-95.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8042543-95.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: JANDIRA DE OLIVEIRA SIMAS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. I. CASO EM EXAME 1. Execução individual fundada em título judicial oriundo do mandado de segurança coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, com o objetivo de compelir o Estado da Bahia ao cumprimento da obrigação de fazer referente à implementação do Piso Nacional do Magistério. A ação foi inicialmente distribuída ao Tribunal de Justiça da Bahia (Seção Cível de Direito Público), com fundamento no art. 516, I, do CPC, c/c art. 92, I, “f”, do RITJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça da Bahia processar e julgar execução individual de título judicial coletivo oriundo de mandado de segurança coletivo, ou se tal competência é da primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada no âmbito do TJBA, especialmente no julgamento do agravo interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, reconhece a incompetência absoluta do Tribunal para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, inclusive os oriundos de ações mandamentais coletivas. 4. A execução individual deve ser processada no juízo de primeira instância competente, conforme o domicílio do exequente, nos termos da legislação processual e do regimento interno da Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Reconhecida de ofício a incompetência do Tribunal de Justiça da Bahia para processar e julgar a execução individual. Determinada a remessa dos autos à Diretoria de Distribuição de 1º Grau para redistribuição à Vara da Fazenda Pública do foro do domicílio da parte exequente. Tese de julgamento: 1. Compete à primeira instância, e não ao Tribunal de Justiça, o processamento e julgamento de execução individual fundada em título coletivo, ainda que oriundo de mandado de segurança coletivo. 2. A competência deve observar o domicílio do exequente e as regras de competência territorial e funcional previstas na legislação processual civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; RITJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042543-95.2022.8.05.0000, em que figuram como exequente JANDIRA DE OLIVEIRA SIMAS e como executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador, .